Tribunal: TJSP
Processo: 2212765-14.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Correição Parcial – Violência doméstica – Decisão que deferiu medida protetiva de urgência, em favor da vítima, fixando o prazo da medida em 30 dias corridos – Art. 19, §6o, da Lei n. 11.340/06 – Inversão tumultuária do feito – Entendimento
De acordo com o disposto no art. 19, §6o, da Lei n. 11.340/06, as medidas protetivas de urgência, deferidas em favor de vítima de violência doméstica,

Ementa:
Correição Parcial – Violência doméstica – Decisão que deferiu medida protetiva de urgência, em favor da vítima, fixando o prazo da medida em 30 dias corridos – Art. 19, §6o, da Lei n. 11.340/06 – Inversão tumultuária do feito – Entendimento
De acordo com o disposto no art. 19, §6o, da Lei n. 11.340/06, as medidas protetivas de urgência, deferidas em favor de vítima de violência doméstica, vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
A fixação de prazo de duração de medida protetiva de urgência enseja, portanto, inversão tumultuária do feito, configurando vício de procedimento (error in procedendo), passível de correição parcial.